Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-76.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020395-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), SABRINA SCHNEIDER MARHOLT - CPF: 021.866.861-98 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO - CPF: 769.289.187-72 (AGRAVADO), JOZIANE DE OLIVEIRA FAQUIN PEREIRA - CPF: 056.591.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), MARCELLI MENDONCA MAGALHAES - CPF: 077.782.941-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência,
é admitida em hipóteses excepcionais
, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado.

2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de pré-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do art. 282, § 1º, CPC.

4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020395-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

AGRAVADO: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SABRINA SCHNEIDER MARHOLT,
contra decisão proferida Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais) n. 0021781-71.2016.8.11.0055 - Cód. 232868, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, promovida por
MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO
, em que rejeitou a respectiva exceção de pre-executividade
.

A agravante alega que
“o valor penhorado é utilizado para sustento próprio e da sua família, sendo que o valor equivale a todo o seu salário, conforme holerite anexo, bem como é possível constatar que todo o saldo existente na única conta que utiliza foi bloqueado, conforme pode-se constatar nas buscas SISBAJUD.”.

Afirma que
“todo o valor recebido por ela, seu mínimo existencial, foi penhorado, não havendo o que demonstrar, sendo presumido que a quantia indisponibilizada é para sustento próprio. Ademais, o entendimento atual dos tribunais e do STJ, expõe que é impenhorável a conta que tenha até 40 salários mínimos, independente de ser caderneta de poupança ou conta corrente”.

Argumenta que
“e independente da impossibilidade de penhora de valore até 40 salários mínimos, que todo o salário da agravante é movimentado nessa conta, causando-lhe inúmeros prejuízos, inclusive necessidades básicas, agravando-se ainda a possibilidade de IRREVERSIBILIDADE da medida, eis que, em não sendo concedido o efeito suspensivo, os valores bloqueados serão levantados pela parte Agravada.”.

Em suma, requer que seja concedido o efeito suspensivo e a provisão do recurso para reformar a decisão agravada (id. 228885170).

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (id. 230561165).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.

235503697).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SABRINA SCHNEIDER MARHOLT,
contra decisão proferida Cumprimento de Sentença (Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais) n. 0021781-71.2016.8.11.0055 - Cód. 232868, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT, promovida por
MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO
, em que rejeitou a respectiva exceção de pre-executividade
.

Segundo consta dos autos,
“trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais, referente ao contrato firmado entre as partes em decorrência da venda da empresa, ocorre que a requerida efetuou o pagamento por meio de um veículo saveiro 1.6 CS, placa NJI-7093, no valor deR$30.000,00 (trinta mil reais) mais o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em dinheiro e 14 cheques de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor deR$200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Cuida-se de agravo contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Na origem, a agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a incompetência do juízo de Tangará da Serra, bem como a nulidade de sua citação e a impenhorabilidade de seu salário, o qual foi rejeitado pelo juízo
a quo,
o qual transcrevo abaixo:

“(...) Como sabido, é pacífico que o conteúdo da exceção de pré-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “(...) A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. (...)” (RESP 651926/RJ; 2004/0048097-1, Rel. Min. Luiz Fux. T1. 02/12/2004. DJ 28.02.2005 p. 235). Contudo, além de ter que se restringir às matérias de ordem pública, deve a exceção oposta prescindir de dilação probatória para que seja admitida. Neste sentido os seguintes julgados acerca da matéria: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel. 2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Embargos de Divergência conhecidos e providos”. (STJ. EREsp 905416 PR 2008/0198035-4. Orgão Julgador: S2 - Segunda Seção. Publicação: DJe 20/11/2013. Julgamento: 09/10/2013. Relator: Ministro Marco Buzzi). “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E INDEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA – PARCELAS DEPOSITADAS EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admitida quando a questão envolver questionamento de matéria de ordem pública, a qual, inclusive, poderia ser reconhecida de ofício pelo julgador, mas desde que as questões arguidas sejam comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Comprovado o depósito judicial das prestações vencidas e renegociada em ação de consignação em pagamento anteriormente ajuizada, cabível a extinção do processo com fulcro no art. 267 , IV , do Código de Processo Civil”. (TJMT. Ap 160564/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). Das matérias deduzidas pela parte excipiente a alegação de incompetência relativa do juízo não se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Alegações de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação em exceção de pré-executividade, além de incompetência relativa do Juízo. Impossibilidade. Matérias de defesa sujeita à dilação probatória, que não constituem questão de ordem pública passível de ser alegada em exceção de pré-executividade ou em petição esparsa nos autos. Inteligência do art. 917 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO, com observação”. (TJ-SP - AI: 21260706220228260000 SP 2126070-62.2022.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 29/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022). Assim deixo de apreciar a alegação de incompetência deste juízo. A parte excipiente Sabrina Schneider Marholt também alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD e a nulidade da citação. Assim, considerando que essas matérias podem ser objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, passo a analisá-las. O excipiente alegou a nulidade da ação em razão da ausência de sua citação pessoal. Compulsando os autos, verifico que a citação por edital foi deferida após o esgotamento dos meios de localização pessoal da parte excipiente. Infere-se que no id 57647185 - Pág. 35 a correspondência foi devolvida, em seguida, no id 57647185 - Pág. 46 foi realizada a busca de endereço da parte excipiente junto ao INFOJUD e SIEL, sendo que esta última foi infrutífera, no entanto, a citação restou frustrada novamente no id 57647185 - Pág. 48, assim, foi deferida a citação por edital. No id 57648197 - Pág. 8 a Defensoria Pública apresentou a pesquisa de endereço junto ao INFOSEG, porém, o endereço era o mesmo da correspondência devolvida no id 57647185 - Pág. 48. Assim, foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis a este juízo para a localização do endereço da parte excipiente, no entanto, todas as tentativas de citação restaram infrutíferas. Logo, demonstrado que houve o esgotamento dos meios de localização da parte excipiente, não há que se falar em nulidade da citação ficta. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ATO LÍCITO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 256 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localizar o réu, é autorizada a citação por edital, prevista nos arts. 256 e seguintes do Código de Processo Civil”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002435-44.2023.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023). A parte excipiente também alegou que seu sobrenome constou com a grafia errada o que também acarreta a nulidade da citação, no entanto, essa alegação também não deve ser acolhida, uma vez que apenas houve a supressão de uma letra, que não prejudicou a compreensão do sobrenome Marholt. Portanto, afasto a alegação de nulidade da citação da parte excipiente. A parte excipiente ainda alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratarem de mínimo existencial. O Código de Processo Civil considera impenhorável a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. No caso em apreço, não houve demonstração de que a quantia indisponibilizada é utilizada para sustento próprio e da sua família e nem que se encontrava depositada em conta poupança, razão pela qual, a medida que se impõe é a rejeição do pedido de impenhorabilidade. Neste sentido, já decidiu o TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.º 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável”. (TJ-MT 10226086020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022). Ademais, a mera inexpressividade do valor bloqueado em relação ao montante devido não impossibilita a sua penhora, principalmente porque, embora pequeno, amortiza o prejuízo da parte exequente. Nesse sentido, o STJ já decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. 2. A decisão agravada foi acertada e baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, a qual é no sentido de que a irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud. Precedentes: AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014; REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1383159/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 13/09/2013. 3. Recurso Especial provido”. (REsp n. 1.610.200/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/10/2016). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta no id 147710977. (...)”
(id. 161187802 – dos autos originários).

Pois bem, entendo que recurso não comporta provimento.

Inicialmente pelo pedido de reconhecimento da incompetência territorial do juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, cumpre esclarecer que a exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência,
é admitida em hipóteses excepcionais
, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado.

A propósito, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a argüição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de 'exceção de pré-executividade'. (...) Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os embargos à execução o único remédio à disposição do devedor para se defender contra o processo executivo, já não vigora mais, principalmente quando a objeção a ser feita ao cabimento da execução tenha como fundamento matéria que ao juiz incumba conhecer e decidir de ofício. (...) Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva. (...) O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos."
(Curso de Direito Processual Civil - Processo de Execução e Processo Cautelar. Volume II. 38ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 331/332).

Assim, questões de ordem pública, cognoscíveis
ex officio
pelo julgador, que impeçam o desenvolvimento do processo executivo e que não exijam dilação probatória podem ser ventiladas na exceção de pré-executividade, não se constituindo, nessas hipóteses, via inadequada.

Reportando-me ao caso dos autos, verifico que as assertivas da agravante atinentes
à possibilidade de análise da incompetência territorial no bojo da exceção de incompetência não merecem guarida
, porquanto, trata-se de incompetência relativa, isto é, não cognoscível de ofício pelo Juiz.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FALTA DE CITAÇÃO. QUESTÕES NÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz. No caso, verifica-se que a demonstração da ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, devendo ser discutida via embargos do devedor e não por exceção de pré-executividade. 2- A alegação de incompetência territorial não pode ser apreciada via exceção de pré-executividade, pois não se trata de questão de ordem pública e requer dilação probatória. 3- A citação postal é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, conforme consolidado na jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1864070/SP). (...)
(N.U 8010011-35.2015.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Incabível, pois, sua arguição em exceção de pré-executividade.

No tocante a citação, o Código de Processo Civil ensina que:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Contudo, independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

À propósito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS - SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - RECURSO DESPROVIDO. - O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, até mesmo após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. - O comparecimento espontâneo do citando supre o ato citatório, conforme disposto no art. 239, §1º, do CPC. Em outras palavras, dispensa-se a prática do referido ato processual. - A inexistência de poder especial do procurador ou representante legal da parte para receber citação não invalida o ato citatório quando ocorre o comparecimento espontâneo do executado. Isso porque tal formalidade somente é exigida em hipótese de que a citação pessoal do réu/executado é recebida por terceiro (arts. 242, caput, e 105, caput, ambos do CPC). - Ademais, em matéria de nulidades no âmbito do processo civil, mister se faz a comprovação do prejuízo para que uma nulidade seja declarada. Trata-se de aplicação, ao processo civil, do princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que alega a ocorrência de vício ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica. - No caso concreto, inexiste prejuízo imputável aos recorrentes. Isso porque os agravantes tiveram ciência da instauração da ação de execução de título extrajudicial; do prazo para promoverem o pagamento voluntário da obrigação e apresentaram defesa tanto em face da pretensão executiva, como das constrições que recaíram sobre os seus bens. - Recurso desprovido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.185639-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024)

Sendo assim, pelo menos neste momento processual dessumo que tendo o agravante comparecido espontaneamente aos autos para apresentação da exceção de pre-executividade,
não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação
, nos exatos termos do art. 282, § 1º, CPC.

A respeito da impenhorabilidade do seu salário,
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, como o caso em análise.

Verifica-se que a penhora levada a efeito corresponde a menos de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, e menos de 40 (quarenta) salários mínimos, parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - impenhorabilidade dos rendimentos de natureza salarial - reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.846.798/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Portanto, não merece reforma a decisão agravada uma vez que a penhora não ultrapassou o limite permitido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso e, por consequência, revogo o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024